Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-64.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012363-64.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERI COSTA NUNES - CPF: 036.831.161-96 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL.
ALEGAÇÃO DE GOLPE E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO.

ESTORNO VIA CHARGEBACK COMPROVADO.

AUSÊNCIA DE CONT
RAPROVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado contra sentença que condenou a plataforma digital ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
(R$ 3.000
,00
) e
materiais
(R$ 1.375,00),
em

razão
de
suposto
golpe
sofrido

pelo

consumidor

ao

adq
uirir

cama

elástica
que
não

foi

entregue
,
sem
posterior
reembolso
do valor
pago
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

falha

na

prestação
de
serviço
pela
plataforma
digital
ao

permitir
que
golpistas

utilizassem

seu

ambient
e
para
aplicar

fraudes
; e (
ii
) se o valor da
compra

foi

efetivamente

reembolsado

ao

consumidor

através
do
procedimento
de
chargeback
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

evidências

suficientes
de que a
compra

realizada

na

plataforma

tenha

sido

feita
com
golpista
, pois
os

documentos

juntados

apontam
para um
possível

problema
com o
produto
,
especialmente
pela
mensagem
que indica que
o

próprio

consumidor

solicitou
o
cancelamento
da
compra
.

4. A
plataforma

comprovou
,
através
de
sua

contestação
, que
foi

realiz
ado
o
chargeback
do valor
ao

consumidor
,
procedimento

pelo
qual o valor da
compra

foi

estornado

diretamente
pela
administradora
do
cartão
de
crédito
.

5. O
consumidor

não

apresentou

contraprova
para
demonstrar
que
não

foi

reembolsado
,
como a juntada das fat uras de seu

cartão
de
crédito

referentes

aos
meses posteriores à
compra
,
ônus
que
lhe

incumbia

nos

termos
do
artigo
373, I, do CPC.

6.
Mesmo
que
houvesse

falha

na

prestação
de
serviços
, a simples
falha
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
quando

não

há

d
esdobramento

gravoso

ou
prejudicial
ao

consumidor
,
conforme

jurisprudência

consolidada
das
Turmas

Recursais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

alegação
de golpe
em

compra

realizada

em

plataforma
digital
deve
ser
acompanhada
de
provas

mínimas
,
não

sendo

suficiente
a
mera

afirmação
do
consumidor
. 2.
Comprovado
o
estorno
do valor da
compra via chargeback pela plataforma dig ital, cabe

ao

consumidor

apresentar

contraprova
de que
não

recebeu
o
reembolso
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
no
caso

concreto
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
373, I; CDC, art.
22.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1001032-08.2021.8
.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024; TJMT, N.U 1036
219-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012363-64.2024.8.11.0006

Origem
:

JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
ALBERI COSTA NUNES

Recorrido
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALBERI COSTA NUNES

ajuizou

reclamação

em
face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Noticiou
que
adquiriu

uma

cama

elástica

pelo
valor de R$ 1.375,00
através
da
plataforma
da
requerida
,
todavia
,
após
a
compra
,
percebeu
que
havia

caído

em
um golpe, pois o
produto

jamais
foi

entregue
,
sendo
que,
além

disso
,
os

golpistas

conseguiram

invadir

sua

conta
e
retirar
R$ 500,00 que
possuía
e,
embora

tenha

tentado

solucionar
o
problema

administrativamente
,
não

obteve

êxito
, de forma que,
mesmo

após
4 meses do
cancelamento
da
compra
,
não

recebeu
o
reembolso
.
Requereu
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
, pois
não

entregou
o
pr
oduto

adquirido
e
não

estornou
o valor
pago

pelo

consumidor
,
mesmo

depois
de
diversas

tentativas

realizadas

por

ele
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral, e R$ 1.375,00,
a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço
, pois o valor da
compra

foi

reembolsado

através
de
chargeback

solicitado

pelo

próprio

autor
; b)
não

subsiste

obr
igação
de
restituir

valores
,
uma

vez
que
o

reembolso

já

foi

efetuado

conforme
a
contestação

solicitada
e a
política
de
pagamentos
de
cartão
de
crédito
; c)
não

estão

presentes

os

requisitos
da
responsabilidade
civil, pois
não

houve

conduta

ilícita
,
dano

ou

nexo
causal; d) a
situação

narrada

configura

mero

aborrecimento
,
insuficiente
para
caracterizar

dano
moral; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inic
ial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prest
ação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Nesse
sentido
:

"(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
rel
ação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
s
er
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSA
L CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U
1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
, o
reclamante

alega

ter

sido

vítima
de golpe
ao

realizar

uma

compra
de
cama

elástica

na

plataforma
do Mercado Livre,
afirmando
que
o

produto

não

foi

entregue
e que
não

recebeu
o
reembolso
do valor
pago
.

Contudo
,
ao

examinar

detidamente

os
autos,
verifica
-se que
não

há

evidências

suficientes
de que a
compra

realizada

na

plataforma

reclamad
a

tenha

sido

feita
com
golpista
,
como

alega
o
autor
. Pelo
contrário
,
os

documentos

juntados
no ID 299001879/PJe2 e ID 299001880/PJe2
apontam
para um
possível

problema
com o
produto

comprado
,
especialmente

em

razão
da
mensagem
: "
Agradecemos

por

nos

avisar
q
ue
sua

reclamação

foi

resolvida
e
ficamos

felizes

por

isso
. A
partir

deste

momento
,
não

poderemos

intervir
para
ajudar

você
com o que
aconteceu
com o
produto
,
mas

você

pode

entrar

em

contato
com
seu

vendedor
."

Além

disso
,
consta

na

Solicitação
de
cancelame
nto

nº
5300640160
a

informação
de que "
Você

não

quer
a
compra
", o que
sugere
que
o

próprio

reclamante

solicitou
o
cancelamento
da
transação
, e
não
que
tenha

sido

vítima
de
fraude
.

Mais
importante

ainda
, a
parte

reclamada

evidenciou
,
através
de
sua

contesta
ção
(ID 299001890/PJe2; fl. 04), que
foi

realizado
o
chargeback
do valor à
parte

reclamante
,
procedimento

pelo
qual o valor da
compra

foi

estornado

diretamente
pela
administradora
do
cartão
de
crédito
. Conforme
explicado
pela
reclamada
, o
chargeback
é um
p
rocedimento
de
contestação
de
débito

pelo
qual um comprador
não

reconhece
junto
ao
Banco
Emissor
de
seu

Cartão

uma

despesa

efetuada
,
resultando
no
reembolso
do valor
pago
.

Cabe
ressaltar
que o
autor

não

apresentou

nenhuma

contraprova
para
evidenciar
que, d
e
fato
,
não

foi

reembolsado
pela
compra
, o que
poderia

ter

sido

facilmente

demonstrado

mediante
a
juntada
das
faturas
de
seu

cartão
de
crédito

referentes

aos
meses posteriores à
compra
,
ônus

este
que
lhe

incumbia
(
artigo
373, I, do CPC). Tal
omissão

enfraq
uece

consideravelmente

sua

alegação
de
não

ter

recebido
o
estorno
do valor.

Soma-
se a

isso
,
também
, o
fato
de o
reclamante

sequer

ter

impugnado
o
documento

apresentado

na

contestação
. Vale
frisar
que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC,
ressaltando
-se que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclu
sive,
contestando
as
informações

nele

constantes
, o que
não

foi

feito
pela
parte

autora
.

Portanto
,
não

restou

evidenciada

minimamente
a
falha

na

prestação
de
serviços

alegada
.

Aliás
,
ainda
que fosse o
caso
de
falha

na

prestação
de
serviços
da
plataforma

re
clamada
,
por

ter

permitido que golpistas a utilizassem para aplicar golpe em

consumidores
, no
presente

caso

não

houve

nenhum

desdobramento

mais

gravoso

ao

ou
prejudicial
ao

reclamante
.

Destaca
-se que a
simples

falha

na

prestação
de
serviço
,
embora
configur
e
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

COBRANÇA SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVI
DO.
(...) 2. Dano moral. A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

cobrança

indevida
de
débito
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentim
entos

indesejados
(N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025).
Ainda
, da
mesma
forma a simples
cobrança

indevida
,
sem
a
suspens
ão
dos
serviços
e a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
também

não
é
suficiente
para
gerar
o
dano
moral (N.U 1065806-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/20
25; N.U 1068575-
23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025; e N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceir
a
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).(...) (N.U 1036219-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO DO CONSUMI
DOR. RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. A simples
demora

na

apresentação
de
documentos

bancário
s
,
ainda
que
constitua

falha

na

prestação
de
serviço
,
não

configura
,
por

si

só
,
dano
moral, pois
não

gera

abalo
à
honra

ou
à
dignidade
do
consumidor
.4. O
dano moral exige a comprovação de violação do direito da personalidade
, o que
não
se
verifica

nas

hip
óteses
,
já
que a
situação

descrita

configura

mero

aborrecimento

cotidiano
.(...) (N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025)

Assim,
considerando
que a
parte

reclamada

evidenciou
que o valor
foi

estornado

através
do
procedimento
de
chargeback
e que o
autor

não

apresentou

provas

em

sentido

contrário
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço

capaz
de
gerar

danos

materia
is

ou

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurs
o
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025